Tribunal: TJSP
Processo: 1500416-96.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não configuração de nulidade processual. Devido processo legal obedecido. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito. 2. Sanção que comporta redução.

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não configuração de nulidade processual. Devido processo legal obedecido. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito. 2. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.